Tribunal: TJMT
Processo: 1001918-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001918-34.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP - CNPJ: 24.715.815/0001-15 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), ROSELI FATIMA BENDER TAQUES - CPF: 376.347.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES RIBEIRO TAQUES - CPF: 109.536.981-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BENDER TAQUES - CPF: 006.820.271-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM RECONSTITUIÇÃO DO DÉBITO, EXAME TÉCNICO-CONTÁBIL E CONTRADITÓRIO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou liminarmente exceção de
pré
-executividade deduzida em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício integrativo, diante da conclusão de que as matérias suscitadas não são cognoscíveis em exceção de
pré
-executividade por dependerem de reconstituição do débito, exame técnico-contábil e contraditório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se limitam às hipóteses do CPC, art. 1.022. Não se prestam à rediscussão do mérito nem exigem enfrentamento individual de todo argumento.

4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia central. Assentou, expressamente, a inviabilidade de exame das teses na via estreita da exceção de
pré
-executividade.

5. As alegações da embargante exigem reconstituição da evolução do débito, confronto técnico de cálculos e análise de encargos, amortizações e fatos supervenientes.

6. Não há contradição interna nem obscuridade. Os pedidos correlatos ficaram prejudicados pela conclusão de não cognoscibilidade das matérias na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia devolvida. 2. Não são cognoscíveis, em exceção de
pré
-executividade, matérias que dependam de reconstituição do débito, exame técnico-contábil e contraditório. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP contra o acórdão proferido por esta Câmara nos autos do agravo de instrumento no 1001918-34.2026.8.11.0000, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade deduzida nos autos da execução de título extrajudicial no 0000805-36.2016.8.11.0025, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT.

No acórdão embargado, assentou-se, em síntese, que as alegações de excesso de execução, nulidade ou inexigibilidade de encargos contratuais, divergência entre demonstrativos, erro em marcos temporais, reposicionamento de amortizações e abatimentos, bem como as teses fundadas em boa-fé objetiva, supressio, venire contra factum proprium, fato superveniente e insurgências relacionadas a ato expropriatório e a pedidos de litigância de má-fé, não se mostram cognoscíveis na via estreita da exceção de pré-executividade, por demandarem reconstituição do demonstrativo do débito, exame técnico-contábil e contraditório.

Nos presentes embargos, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente as teses deduzidas no agravo de instrumento, especialmente quanto à possibilidade de apreciação, em exceção de pré-executividade, de matérias extraíveis do próprio acervo documental, à relevância das divergências entre planilhas de cálculo apresentadas ao longo da execução, à alegada inovação metodológica introduzida em demonstrativo posterior, à pretensa nulidade ou inexigibilidade de encargos vinculados ao CDI, aos juros e à multa, à alegada incidência de capitalização indevida, bem como às teses fundadas na boa-fé objetiva e ao questionamento de atos expropriatórios.

Alega, ainda, que o órgão julgador teria deixado de apreciar, de modo suficiente, a argumentação relativa ao alegado fato superveniente, aos reflexos das alterações de critério no quantum exequendo, ao cabimento de exame da controvérsia a partir de prova pré-constituída, e aos pedidos de providências correlatas formulados na insurgência recursal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, com a integração do julgado e, se for o caso, a atribuição de efeitos infringentes.

Em contrarrazões, a Cooperativa embargada pugna pela rejeição dos embargos

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida, nem à obtenção de novo julgamento apenas porque a conclusão adotada se mostra desfavorável à parte embargante. Também não há dever de enfrentamento analítico de cada argumento isoladamente deduzido, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

No caso, o
acórdão embargado examinou a controvérsia devolvida no agravo de instrumento e consignou, de forma expressa, que as alegações deduzidas pela agravante
,
atinentes a excesso de execução, nulidade ou inexigibilidade de encargos contratuais, divergência entre demonstrativos, erro em marcos temporais, reposicionamento de amortizações e abatimentos, bem como as teses fundadas em boa-fé objetiva,
supressio
,
venire
contra
factum

proprium
, fato superveniente, insurgências relacionadas a ato expropriatório e pedidos de litigância de má-fé
,
não eram cognoscíveis na via estreita da exceção de
pré
-executividade, por demandarem reconstituição do demonstrativo do débito, exame técnico-contábil e contraditório.

O fato de a embargante reputá-la insuficiente ou juridicamente incorreta não configura omissão. Traduz, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada.

A embargante afirma
, ainda,
que a controvérsia poderia ser resolvida a partir do próprio acervo documental, notadamente em razão das divergências entre planilhas, da alegada inovação metodológica em demonstrativo posterior, da pretensa nulidade ou inexigibilidade de encargos vinculados ao CDI, aos juros e à multa, da suposta capitalização indevida, bem como das teses fundadas na boa-fé objetiva e no questionamento de atos expropriatórios.

Ocorre que o acórdão foi claro ao afastar precisamente essa premissa. Assentou-se que a aferição dessas teses não se exaure em simples leitura mecânica dos documentos juntados, pois reclama reconstrução da
evolução do débito, confronto técnico entre memórias de cálculo, verificação de critérios de incidência de encargos e análise da repercussão de amortizações, abatimentos e alegados fatos supervenientes, providências incompatíveis com o âmbito cognitivo restrito da exceção de
pré
-executividade.

A via é admitida apenas quando a matéria puder ser conhecida de plano, com prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória, o que o acórdão entendeu não ocorrer na hipótese.

Também não há contradição interna no julgado. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é aquela verificada entre premissas e conclusão da própria decisão, e não a discordância da parte com o resultado alcançado. Aqui, a fundamentação e o dispositivo são coerentes entre si: justamente porque se concluiu pela inadequação da exceção de
pré
-executividade para o exame das matérias suscitadas, negou-se provimento ao agravo de instrumento.

Igualmente não se identifica obscuridade.
A decisão colegiada
delimitou com clareza a razão pela qual reputou inviável, naquela via, o exame das teses recursais.

A embargante, ao reiterar minuciosamente os mesmos argumentos já deduzidos no agravo, busca, em realidade, renovar o debate sobre o acerto do entendimento adotado, providência incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.

No que concerne à alegação de ausência de apreciação do fato superveniente e dos reflexos das alterações de critério no quantum exequendo, tampouco assiste razão à embargante.

Tais questões foram abarcadas pela fundamentação geral adotada no acórdão, que reputou inviável seu exame na exceção de
pré
-executividade justamente porque demandariam incursão sobre a dinâmica de formação do débito e suas alterações ao longo do curso executivo.

Não havia necessidade de fracionar a resposta em tópicos autônomos quando o fundamento adotado era unitário e suficiente para abranger todas as teses deduzidas.

Do mesmo modo, os pedidos de providências correlatas formulados na insurgência recursal restaram logicamente prejudicados pela
conclusão central de não cognoscibilidade das matérias na via eleita. Não se confunde ausência de acolhimento com ausência de prestação jurisdicional.

Inexistente, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há espaço para o acolhimento dos embargos, tampouco para a atribuição de efeitos infringentes.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026